Tribunal: TJES
Processo: 0007907-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007907-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRA BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0007907-48.2019.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
LEANDRA BORGES DOS SANTOS
RECORRIDA:
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NARRATIVA NO SENTIDO DE QUE A AUTORA TEVE CÓPIA DE SUA CNH DIVULGADA NA INTERNET E, A PARTIR DISSO, RESTARAM CRIADOS CADASTROS FALSOS DE EMPRESAS E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA AUTORA ACERCA DA SUSPENSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR, EM RAZÃO DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÕES PRATICADAS POR TERCEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATRIBUIÇÃO DO DETRAN/ES DE INSTAURAR E APLICAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, CULMINANDO NA CASSAÇÃO DA CNH, O QUE CONFIRMA A SUA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NO ENTANTO, EM RELAÇÃO À ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO INQUINADOS E, POR CONSEQUÊNCIA DAS PRÓPRIAS MULTAS QUESTIONADAS, HÁ NÍTIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE APENAS OS RESPECTIVOS ÓRGÃOS AUTUADORES POSSUEM ATRIBUIÇÃO PARA A REVISÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR ELES APLICADAS, CONSOANTE DEVIDAMENTE DESCRITO E FUNDAMENTADO NO ATO SENTENCIAL GUERREADO. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, A SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS, A PARTIR DA PRETENSÃO AUTORAL, IMPLICARIA NO RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE O DETRAN/ES, RESPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO, QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELAS AUTUAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NO ENTANTO, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, DE MODO EXPRESSO, OPTOU POR DEMANDAR TÃO SÓ CONTRA O DETRAN/ES. SENDO ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O PEDIDO SUBSEQUENTE QUE SE CONSUBSTANCIA NO CANCELAMENTO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, EIS QUE ERA PRECISO, COMO ANTECEDENTE LÓGICO, AVALIAR SE AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO FORAM DE FATO COMETIDAS PELA AUTORA, A DESPEITO DA VEROSSIMILHANÇA DA SUA NARRATIVA, SOB PENA DE SE FERIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS AUTUADORES QUE NÃO SE ENCONTRAM INSERIDOS NO PROCESSO. POR TUDO ISSO, NÃO HÁ SUBSTRATO PARA ANÁLISE JUDICIAL DO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.